Tribunal: TJMT
Processo: 1032462-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032462-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NEWTON CARLOS CHICATI - CNPJ: 24.695.876/0001-68 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal proposta por contribuinte, declarando a nulidade de crédito tributário relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A sentença também homologou o reconhecimento parcial dos pedidos, quanto ao ICMS sob regime de estimativa.

O apelante sustenta que a decisão contrariou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.417.155/RN (Tema 1.282), que reconheceu a constitucionalidade de taxas estaduais destinadas ao custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios prestados ou postos à disposição dos contribuintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso, à luz da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou tese vinculante no sentido de que são constitucionais as taxas estaduais instituídas para custear serviços públicos específicos e divisíveis de prevenção e combate a incêndios, prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos Corpos de Bombeiros Militares.

A cobrança da TACIN, nos termos do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, com a redação dada pela Lei no 9.067/2008, encontra respaldo na tese firmada pelo STF, sendo compatível com os artigos 144, § 5o, e 145, II, da CF/1988.

A ausência de modulação de efeitos no julgado paradigma impõe sua aplicação imediata a processos em curso, inclusive por força dos artigos 926 e 927, incisos I e III, do CPC.

A parte da sentença que homologou o reconhecimento parcial do pedido referente ao ICMS sob regime de estimativa permanece inalterada, em razão da preclusão consumativa e da ausência de impugnação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança da TACIN.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, quando vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.282. 2. A aplicação da tese firmada em repercussão geral possui efeitos imediatos, inclusive aos processos em curso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 144, § 5o, e 145, II; CPC, arts. 926 e 927, incs. I e III; Lei Estadual no 4.547/1982, art. 100, com redação da Lei no 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1006797-68.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; TJMT, AI no 1019287-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
proposta pela
NEWTON CARLOS CHICATI
, que homologou o reconhecimento dos pedidos formulados quanto ao ICMS regime de Estimativa e, no mérito, julgou procedente a demanda para declarar a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Aduz que a decisão desconsiderou o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282), no qual se reconheceu a constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas no âmbito estadual, razão pela qual não haveria margem para o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade da TACIN, sob pena de afronta direta ao regime de precedentes obrigatórios previsto no artigo 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil, bem como à autoridade das decisões da Suprema Corte.

Requer o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Certificou-se que MT Mutum Materiais para Construção Ltda. e Camila Correa de Almeida Ferreira, devidamente intimadas, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes n. 42380819).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 334231850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela
Newton Carlos Chicati
em face
do
Estado de Mato Grosso
, tendo por objeto a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa n. 2104936, ao argumento da ilegalidade do ICMS regime de Estimativa e inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

O Estado de Mato Grosso reconheceu parcialmente os pedidos iniciais, especificamente no tocante ao ICMS apurado sob o regime de estimativa (Id. 318487864).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para homologar o reconhecimento dos pedidos formulados quanto ao ICMS regime de Estimativa e, no mérito, julgou procedente a demanda para declarar a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN (Sentença, Id. 318487875).

Na hipótese, a
controvérsia dos autos versa sobre a
constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios
, matéria que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1417155 RG/RN, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1282).

Direito ao ponto
,
constata-se que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155 RG/RN, ocasião em que foi fixada a seguinte tese de repercussão geral, com efeito vinculante:

[...]
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1417155
/RN
, relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em 26/3/2025
).

Dessa forma, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que
é constitucional a instituição de taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, como aqueles relacionados à prevenção e ao combate a incêndios, bem como às atividades de busca, salvamento e resgate prestadas pelos Corpos de Bombeiros Militares
, desde que tais serviços sejam postos à disposição do contribuinte, ainda que não utilizados diretamente.

Nesse cenário, reconhece-se que a natureza específica e divisível desses serviços – cuja execução é atribuída constitucionalmente aos Estados, nos termos do artigo 144, § 5o, da Constituição Federal – legitima sua remuneração mediante taxa, por se tratar de tributo vinculado à atuação estatal e previsto expressamente no artigo 145, inciso II, da própria Constituição, afastando-se, portanto, qualquer alegação de inconstitucionalidade na sua exigência.

Registre-se, ademais, que, ao firmar a tese no julgamento do Recurso Extraordinário n.
1417155 RG/RN
(Tema 1282), o Supremo Tribunal Federal superou a orientação anteriormente consolidada que reconhecia a inconstitucionalidade da cobrança de taxas para custeio de serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros, passando a admitir sua validade à luz da Constituição Federal.

Além disso, importa destacar que não houve modulação dos efeitos da referida decisão, de modo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
possui aplicação imediata e geral
, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, inciso I e III, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei Estadual n. 9.067/2008, é constitucional, por estar vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282
.

Nesse sentido, este Tribunal já vêm alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem:

[...] Tese de julgamento: “
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 28/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal
. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 7/8/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos.
[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

Em conclusão, neste ponto a sentença está em contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), o que autoriza sua reforma por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, V, “
b
”, do Código de Processo Civil.

Registra-se que o provimento do presente recurso não alcança a parte da sentença que homologou o reconhecimento dos pedidos referentes ao ICMS apurado sob o regime de estimativa, bem como a fixação dos honorários advocatícios incidentes sobre esse crédito, os quais permanecem incólumes, em razão da preclusão consumativa decorrente do reconhecimento expresso realizado pelo ente estatal, bem como da ausência de impugnação recursal quanto a esse ponto.

Por fim, ressalta-se que a tese jurídica aplicada neste julgamento corresponde à orientação firmada no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282) e deste Tribunal, o que revela a estabilidade jurisprudencial da matéria. Assim, eventual interposição de agravo interno que se mostre manifestamente infundada ou protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, nos termos do Tema 1201 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgando, por conseguinte, parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação anulatória de débito fiscal
.

Determino, ainda, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser arbitrados nos percentuais mínimos previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tomando-se por base o proveito econômico decorrente da anulação do referido crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025